Tribunal: TJES
Processo: 5006185-88.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006185-88.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GERALDO CERCIANO PALMEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida se manifestou nos autos (ID. 2062396).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que não foram identificadas irregularidades, vazamentos, reparos ou erros no hidrômetro, nem ausência de leitura;
d)
que não houve suspensão do fornecimento de água nem negativação do nome do recorrido;
e)
que houve simples divergência comercial;
f)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja reduzido.

Em que pese a preliminar da recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda e julgamento.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, inicialmente, insta consignar que a cobrança pelo fornecimento de água,
in casu,
deve se dar em razão do consumo realmente aferido
1
.

O recorrido aduz que as cobranças referentes aos meses de março, abril e junho de 2021 são excessivas, pois muito além, se comparado os consumos do período anteriores e posteriores aos meses mencionados.

Depreende-se do histórico de consumo da unidade residencial do recorrido, que antes e depois dos meses de março e abril do ano de 2021, o consumo variava de 9,0 m3 a 16 m3, situação diferente dos meses mencionados, ao passo que foi registrado 223 m3 somente em abril/2021.

Não há comprovação de que o hidrômetro apresentava algum defeito ou que existia algum vazamento interno na unidade consumidora do recorrido, tornando injustificada a conduta da recorrente em registrar o consumo maior do que normalmente era devido nos meses em questão, o que justifica a determinação do Juízo
a quo
para que a recorrente proceda com o refaturamento das contas dos meses de março, abril e junho do ano de 2021, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessarte, patente que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois ao revés do que a recorrente aduz, a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais.

No que tange ao o
quantum
cediço, com a devida vênia, observando a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

o valor fixado merece ser reduzido para R$1.000,00 (mil reais)
,
pois ausentes os fatores externos que justifiquem o arbitramento tal como fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$1.000,00 (mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COPASA. COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO.
CONSUMO MÍNIMO DE ÁGUA MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. QUESTÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO DE TAL PRÁTICA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp nº 1.116.561/RJ
. RECURSO DESPROVIDO. - A análise acerca da existência de prova de cobrança indevida pela COPASA é questão de mérito e assim deve ser apreciada. -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.116.561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local"
. -
Demonstrado por meio das faturas que no condomínio autor, que tem único hidrômetro, houve cobrança da tarifa de água a partir do valor da tarifa mínima (consumo mínimo) multiplicado pelo número de unidades, impõe-se a regularização do faturamento, com o ressarcimento dos valores pagos a maior.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161813-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. HISTÓRICO DE CONSUMO. VARIAÇÃO. COBRANÇAS MUITO AQUÉM DA MÉDIA MENSAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
PARA REFATURAMENTO DAS CONTAS (MARÇO, ABRIL E JUNHO). DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIR DANOS MORAIS PARA R$1.000,00 (MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.